Tribunal: STF
Processo: RE 1375183
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por Irineu Dalcin contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. RETROAÇÃO DO PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. 



    1. Dado que o direito à aposentadoria surge quando preenchidos os requisitos estabelecidos em lei para o gozo do benefício, e tendo o segurado preenchido todas as exigências legais para inativar-se em um determinado momento, não pode servir de óbice ao reconhecimento do direito ao cálculo do benefício como previsto naquela data o fato de ter permanecido em atividade, sob pena de restar penalizado pela postura que redundou em proveito para a Previdência. Ou seja, ainda que tenha optado por exercer o direito à aposentação em momento posterior, possui o direito adquirido de ter sua renda mensal inicial calculada como se o benefício tivesse sido requerido e concedido em qualquer data anterior, desde que implementados todos os requisitos para a aposentadoria. 



    2. O segurado tem direito adquirido ao cálculo do benefício de conformidade com as regras vigentes quando da reunião dos requisitos da aposentação independentemente de prévio requerimento administrativo para tanto. Precedentes do STF e do STJ. 



    3. É devida a retroação do período básico de cálculo (PBC) ainda que não tenha havido alteração da legislação de regência, pois a proteção ao direito adquirido também se faz presente para preservar situação fática já consolidada mesmo ausente modificação no ordenamento jurídico, devendo a Autarquia Previdenciária avaliar a forma de cálculo que seja mais rentável aos segurados, dado o caráter social da prestação previdenciária, consoante previsão contida no art. 6.º da Constituição Federal. 



    4. Muito embora o art. 122 da Lei n. 8.213/91 tenha previsto a retroação do período básico de cálculo nos casos de aposentadoria integral (regra reproduzida nas normas regulamentadoras), é possível a extensão desse direito aos casos de concessão de aposentadoria proporcional, em face do princípio da isonomia e em respeito ao critério da garantia do benefício mais vantajoso, como, aliás, preceitua o Enunciado N.º 5 do próprio Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS: "A Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse sentido." 



    5. Os salários de contribuição que integrarão o novo período básico de cálculo (PBC) deverão ser atualizados até a data em que reconhecido o direito adquirido, apurando-se nessa data a renda mensal inicial (RMI), a qual deverá ser reajustada, nos mesmos meses e índices oficiais de reajustamento utilizados para os benefícios em manutenção, até a Data do Início do Benefício-DIB. A data de início de pagamento (DIP) deverá coincidir com a DER, respeitada a prescrição quinquenal e os limites do pedido. 



    6. Vigente a Lei n° 6.423, de 17-06-77, na data de início do benefício, o reajuste dos primeiros 24 salários-de-contribuição do PBC deve observar a variação nominal da ORTN/OTN (Súmula 2/TRF - 4ª Região). Deve-se observar que a revisão da renda mensal inicial por tais critérios gera reflexos na aplicação do art. 58/ADCT e reajustes subsequentes, respeitada a prescrição quinquenal. 



    7. A partir da edição da Lei nº 6.708/79, que entrou em vigor no dia 1º de novembro de 1979 e introduziu nova periodicidade de reajuste, passando de anual para semestral, a atualização do menor e maior valor teto dos salários-de-contribuição deve ser realizada com base na variação do INPC. 



    8. Em não utilizando o INPC para o reajustamento do menor e do maior valor teto no período entre o advento da Lei n.º 6.708/79 e a edição da Portaria MPAS n.º 2.840/82, a autarquia previdenciária causou prejuízo aos segurados no cálculo da renda mensal inicial relativamente aos benefícios cujas datas de início estão compreendidas no período de novembro de 1979 a abril de 1982, inclusive. 



    9. Os benefícios com data de início a partir de maio de 1982 não sofreram qualquer prejuízo referente à atualização do menor e do maior valor teto, pois estes foram fixados, desde então, em conformidade com o disposto na Lei 6.708/79. 



    10. A contar da vigência do DL nº 2.284/86, o MVT passou a ser corrigido pelo IPC. 



    2. Após análise e julgamento do recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, os autos foram devolvidos a esta Corte para apreciação da insurgência recursal do segurado, admitida na origem conforme.



    3. O presente recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, ao argumento de que o “Tribunal Regional Federal da 4ª Região entende cabível a pretensão da parte em retroagir seu benefício, para fins de recálculo da renda mensal, porém não conhece a utilização, como divisor, do salário mínimo de referência (SMR) e nem a correção do menor valor-teto, a contar de maio de 1979, pela variação do INPC, todos requisitos já encontravam-se presentes na data eleita na peça inicial, entendimento este que acaba por violar o direito adquirido do segurado em eleger a data cuja legislação vigente lhe assegure o melhor cálculo para apuração de seu benefício”.



    4. O recurso do segurado não merece seguimento. 



    5. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelo recorrente no tocante ao recálculo da renda mensal de seu benefício previdenciário, seria imprescindível, além do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Nesse sentido: RE 789.771, Rel. Min. Celso de Mello; RE 821.009, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 1.311.877, sob minha relatoria.



    6. Diante do exposto, com base no art. 932, VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator